Tribunal: TJMT
Processo: 1014294-33.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014294-33.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Processo Disciplinar / Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Advertência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - CPF: 000.576.881-09 (ADVOGADO), WANDER DA SILVA GUERREIRO - CPF: 570.667.951-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE SINDICÂNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS -
PERICULUM IN MORA
-
FUMUS BONI IURIS
EVIDENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, foram impostos dois requisitos: (I) probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – ou,
in casu,
do recurso.

In casu, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito em favor do Agravante, uma vez que verifica-se do teor do art. 259 da Lei Municipal no 1.752, de 3 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Municipais, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Nova Xavantina – MT, que o cabimento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC na Administração Pública Municipal, se condiciona à infração administrativa disciplinar, que no seu conjunto, apontar ausência efetiva de lesividade considerável ao erário, ao serviço ou a princípios que regem a Administração Pública, situação que se mostra, a priori, controversa nos autos, uma vez que a Portaria no 8.995/2018, que motivou a instauração do Processo de Sindicância no 001/2018, se baseou em notícias de supostos atos de improbidade administrativa (autos de origem - ID no 16215686). Ademais, o parágrafo único do art. 259 da Lei Municipal no 1.752/2013 estabelece como essencial para a realização de termo de ajustamento de conduta a inexistência de dolo ou má-fé na conduta do servidor e que o histórico funcional do servidor e a manifestação da chefia imediata lhe abonem a conduta, o que, por certo, somente pode ser aferido após regular processo administrativo, e por ora, o Agravante, não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a manutenção do mencionado ajustamento de conduta. Constata-se, ainda, que, ao contrário do que sustentou o Agravante, que a decisão agravada não se apresenta dissociada das razões expostas na Ação Civil Pública por utilizar-se da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), uma vez que o Ministério Público pugna pela anulação do Termo de Ajustamento de Conduta justamente por entender que a conduta praticada pelo Agravante na condição de servidor público, em tese, caracteriza ato de improbidade administrativa.

Em sede de juízo perfunctório, não é possível verificar motivos impedientes para a suspensão do procedimento de sindicância, o qual, portanto, deve chegar a termo com proclamação definitiva sobre a questão

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014294-33.2018

AGRAVANTE(S
):
Wander da Silva Guerreiro

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Wander da Silva Guerreiro,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Civil Pública Anulatória no 1000757-31.2018.8.11.0012, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que deferiu o pedido de liminar, para determinar o imediato prosseguimento do Procedimento de Sindicância de n.o 001/2018, do Município de Nova Xavantina/MT, até julgamento final da ação, fixando o prazo máximo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública Anulatória em face do Agravante e do Município de Nova Xavantina, em razão do Termo de Ajustamento de Conduta por eles firmado, sustentando a ausência de preenchimento dos requisitos legais, violação ao princípio da isonomia e impessoalidade e as teorias dos motivos determinantes, das autolimitações administrativas e da proibição de posturas contraditórias pela administração pública.

Sustenta o desacerto da decisão agravada, sob o argumento de que além de ter apresentado fundamento completamente alheio às razões aduzidas na ACP, consubstanciado no § 1o, do art. 17 da Lei no 8.429/1992, que rege a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não há nos autos, qualquer razão para a concessão da liminar, uma vez que o art. 259 da Lei Municipal no 1.752/2013 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Municipais, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Nova Xavantina – MT, estabelece a possibilidade de entabular Termo de Ajustamento de Conduta na Administração Pública Municipal quando a infração administrativa disciplinar, no seu conjunto, apontar ausência efetiva de lesividade considerável ao erário, ao serviço ou a princípios que regem a Administração Pública.

Destaca que,
a Administração Municipal de Nova Xavantina, consignando a ausência de efetiva de lesividade considerável ao erário; bem como levando em consideração o fato de que o Agravante nunca respondeu uma sindicância, não constar nada que o desabone em seus assentos funcionais, sendo ele servidor público municipal desde 1990 e por ter o Agravante esclarecido ao Gestor que não agiu com caráter prejudicial, resolveu, com os poderes inerentes à gestão pública e conferidos pela legislação municipal, firmar o Termo de Ajustamento de Conduta onde o Agravante restituiria – como o fez – o suposto dano, por um possível erro no faturamento dois plantões médicos, o equivalente a pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais
).

Assevera que, o Ministério Público ao requisitar informações foi informado sobre o Termo de Ajustamento de Conduta, com o qual não concordou, ocasião em que emitiu nota recomendatória ao Chefe do Executivo para que retomasse imediatamente à Sindicância, o que teria sido negado pelo Gestor Municipal, em razão do entendimento de que os requisitos para o ajustamento de conduta estavam presentes, bem como pelo fato de que o próprio Agravado teria composto por ajustamento, em ação de improbidade administrativa, no caso do Servidor Valteri Araújo da Silva, com homologação pelo Juízo competente.

Afirma, ainda, que no presente caso não há configuração de improbidade administrativa passível de condenação pela Lei no 8.429/92, havendo apenas uma relação disciplinar entre o Executivo e seu servidor.

Pontua, também, que, apesar dos fundamentos da decisão agravada de que não é possível transação em ação de improbidade administrativa, o presente caso não versa sobre tal instituto e nem há indícios de tornar-se uma, razão pela qual não haveriam fundamentos para a anulação prematura do negócio jurídico entabulado entre o chefe do Poder Executivo e o servidor municipal, com base na lei que disciplina o regime jurídico dos servidores.

Por essas razões, sustentando a presença dos requisitos autorizadores, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, por estar demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da decisão que ordenou a retomada do Procedimento de Sindicância n° 001/2018.

No mérito requer o provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.o 5049042.

O Agravante requereu a juntada da guia e comprovante de pagamento das custas processuais no ID no 4981141.

Acostou-se no ID no 5032843 requerimento de atribuição do efeito suspensivo em caráter de urgência, consignando a existência de fato novo, consubstanciado na designação de audiência para oitiva de testemunhas pela Comissão processante para o dia 7-12-2018, às 8h; o que foi indeferido pela Relatora no ID no 5032899, em razão da ausência de demonstração de urgência, consignando que tal pedido é consequência do pleito principal.

As contrarrazões vieram ao ID n. 6283068, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 6776507)
.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020